Tribunal: TJSP
Processo: 1057642-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Tutela cautelar de urgência, convertida em ação declaratória de inexistência de débito e inexigibilidade de títulos - cobrança de faturas de energia elétrica pela média histórica da empresa autora (arts. 85, IV, e 111, da Resolução no 414/2010 da ANEEL), devido à suspensão da leitura presencial em decorrência da Pandemia do COVID-19 – autora apelada que atua no ramo de comércio alimentício e

Ementa:
*Tutela cautelar de urgência, convertida em ação declaratória de inexistência de débito e inexigibilidade de títulos - cobrança de faturas de energia elétrica pela média histórica da empresa autora (arts. 85, IV, e 111, da Resolução no 414/2010 da ANEEL), devido à suspensão da leitura presencial em decorrência da Pandemia do COVID-19 – autora apelada que atua no ramo de comércio alimentício e teve suas atividades suspensas pelas medidas governamentais restritivas e de isolamento social – prevalecimento do equilíbrio econômico na relação contratual – constatada abusividade na cobrança efetivada e no encaminhamento das faturas a protesto - concessionária apelante que não comprovou de forma satisfatória o cumprimento do disposto no § 1o do artigo 111, da Resolução no 414/2010 – revisão que se faz necessária para apuração da energia efetivamente consumida pela apelada no período discutido – demanda parcialmente procedente - sucumbência da requerida, diante do princípio da causalidade – acolhimento do pedido subsidiário recursal – apelação provida em parte.*